Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714820-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LUCIANO RIBEIRO DE ARAUJO D E S P A C H O Dê-se vista à defesa, dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 48437815/ID 48437959). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator